Tribunal: STF
Processo: RE 1441536
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. TEMA RG Nº 210: NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário no qual American Airlines Inc. aponta violação aos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição da República. Sustenta que o Supremo Tribunal, no julgamento do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, já afirmou a prevalência da Convenção de Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no tocante ao prazo prescricional de dois anos, previsto no art. 35 da referida Convenção Internacional (e-doc. 25). 



    2. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela não admissão do recurso extraordinário (e-doc. 28).



    3. Ante o julgamento do Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, o processo retornou ao Colegiado de origem para juízo de adequação, mantendo-se o acórdão recorrido em decisão assim ementada:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. DECISÃO DA E. 3ª VICE-PRESIDÊNCIA DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA, CONSOANTE O DISPOSTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DIANTE DO JULGAMENTO, PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO RE 636331 E ARE 766.618/SP. PRESCRIÇÃO BIENAL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. PRAZO DE DOIS ANOS. DANOS MORAIS. DEMANDA AJUIZADA QUANDO O ENTENDIMENTO MACIÇO DA JURISPRUDÊNCIA ERA A APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 27 DO CDC. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DEVE OBSERVAR A SEGURANÇA JURÍDICA. ARTIGO 927, PARÁGRAFO 4º DO CPC. CABÍVEL A MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À FIXAÇÃO DO TEMA Nº 210 DO CPC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E ISONOMIA. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. 



    1. Questão jurídica decidida pelo E. Supremo Tribunal Federal: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’ (RE 636331/RJ) 



    2. Questão jurídica decidida por este Colegiado: ‘Ação indenizatória. Sentença de procedência. Cancelamento de voo. Problemas mecânicos na aeronave. Risco do empreendimento. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva da ré. Falha na Prestação de serviço comprovada. Danos Morais in re ipsa. Entendimento fixado pelo STF que a limitação prevista na Convenção de Varsóvia não se aplica à indenização por dano moral. Incidência das normas de defesa do consumidor. Previsão constitucional. Verba devidamente arbitrada em R$ 6.000,00. Sumula 343 deste Tribunal de Justiça’.



    3. Em que pese os referidos julgados paradigmas serem expressos no sentido de que as limitações das Convenções de Varsóvia e Montreal se restringem ao dano material, excetuou à hipótese de prescrição, a qual deverá ser aplicada às pretensões de dano patrimonial e extrapatrimonial; 



    4. O art. 29 da Convenção de Varsóvia e o art. 35 do Decreto nº 5.910/06 (Convenção de Montreal) preveem prazo bienal para a propositura de demanda indenizatória, contados a partir da data de chegada ao destino, do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou, ainda, da interrupção do transporte; 



    5. Na hipótese, o autor ingressou com a presente demanda em 21/09/2015, e o cancelamento do voo ocorreu em 06/10/2012, sendo assim, os autores interpuseram a demanda cerca de dois anos e onze meses após os fatos narrados, quando já transcurso o prazo prescricional de dois anos; 



    6. Ação ajuizada em 2015, quando o entendimento maciço da jurisprudência entendia pela aplicação do prazo quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não se aplicava os limites estipulados na Convenção de Montreal, com relação às verbas indenizatórias extrapatrimoniais; 



    7. Não se desconhece o entendimento do STJ no sentido de que a alteração de entendimento jurisprudencial tem aplicação imediata aos recursos pendentes de apreciação, mesmo aos interpostos antes do julgamento que modificou a jurisprudência, não violando o princípio da segurança jurídica; 



    8. Todavia, o artigo 927, § 4º do CPC, determina que a alteração de entendimento jurisprudencial deverá observar os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia; 



    9. Ressalve-se que a eficácia vinculante da decisão do Supremo Tribunal Federal é da tese e não dos fundamentos; 



    10. A aplicação de superveniente alteração de posicionamento jurisprudencial a casos anteriormente decididos, gera verdadeira instabilidade e insegurança jurídica, ainda que não haja trânsito em julgado formal, em especial, no tocante ao reconhecimento da prescrição, que fulminaria, ab initio, o direito almejado pelo autor, que confiou no entendimento jurisprudencial à época do ajuizamento da demanda; 



    11. Afasta-se, em juízo de retratação, a tese fixada pelo STF, pois como dito, ao tempo em que o autor entrou com a ação, a jurisprudência era firme no sentido de que o CDC prevalecia sobre os tratados internacionais nas relações de consumo. Portanto, não seria justo que a demanda fosse julgada prescrita se, quando do seu ajuizamento, estava em total acordo com a jurisprudência dominante; 



    12. Ausência de retratação. 



    13. Manutenção do acórdão, na forma do artigo 1.040, II do Código de Processo Civil.” (e-doc. 34, p. 1-3; grifos nossos).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Como se pode notar, no caso ora em análise, não foi reconhecida a prescrição quanto ao pedido de reparação por danos morais, aplicando-se, em lugar da Convenção de Montreal, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.



    5. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 636.331-RG/RJ (Tema RG nº 210) e do Recurso Extraordinário com Agravo nº 766.618/SP, concluiu que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 



    6. Na ocasião, assentou esta Corte que, para as demandas cujo objeto seja dano material, deve-se observar o prazo de 2 (dois) anos para pleitear indenização, tendo em vista o art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto nº 5.910, de 2006. Consignou, ainda, que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral. Transcrevo, para facilitar o entendimento, o seguinte trecho do debate, no particular:



     “O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência...



     O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...) 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...) 



    O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. 



    O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.”



    7. Apesar dos termos em que posta a decisão do Tema RG nº 210 acima indicada, permaneceram dúvidas a respeito da aplicação do prazo prescricional quanto às ações de dano moral. A controvérsia foi definitivamente dirimida pelo Pleno, sob a sistemática da Repercussão Geral, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.394.401-RG/SP (Tema nº 1.240), com ementa de seguinte teor:



    “Direito civil. Responsabilidade civil. Danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Inaplicabilidade do Tema 210 da repercussão geral. Distinção. Não incidência das normas previstas na Convenções de Varsórvia e Montreal. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação dos limites das Convenções de Varsóvia e de Montreal, definida no julgamento do Tema 210 da repercussão geral, está adstrita aos casos de indenização por danos materiais. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.”



    (RE nº 1.394.401-RG/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p 03/03/2023; grifos acrescidos).



    8. A jurisprudência da Corte consolidou-se, portanto, no sentido de que o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto na Convenção de Montreal diz respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-á o prazo quinquenal estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.



    9. Desse modo, verifica-se que a decisão do Colegiado a quo está de acordo com a recente orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 1.240.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator